Tribunal: TJDFT
Processo: 0722760-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Processo : 0722760-87.2024.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença (id. 64388110) proferida no mandado de segurança impetrado por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. contra ato de autoridade da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) e ICATU SEGUROS S.A. Adoto, em parte, o relatório da sentença: Esclarece a impetrante que se habilitou no procedimento licitatório promovido pela FUNPRESP-EXE na modalidade concorrência, do tipo técnica e preço, cujo objeto é a contratação de seguro específico para cobrir riscos atuariais decorrentes da concessão de benefício em razão de invalidez e morte de participantes do Plano Executivo Federal - ExecPrev, do Plano Legislativo Federal - LegTisPrev ou de outros planos que venham a ser administrados pela entidade, incluindo a captação de participantes não aderidos automaticamente (Edital de Concorrência no 90001/2024). Aduz a impetrante que, após sua habilitação e da Icatu Seguros, no dia 08/05/2024, ocorreu a abertura dos envelopes relativos à habilitação, proposta técnica e proposta de preços e, na ocasião, ambas as licitantes foram declaradas habilitadas. Dando seguimento à fase de abertura das propostas, o agente de contratação procedeu à abertura dos envelopes referentes às propostas técnicas e, após verificação dos documentos, constatou-se que a Icatu não havia anexado o modelo, devidamente preenchido e assinado, da proposta técnica, sendo que o envelope por ela entregue continha unicamente os documentos. Na sequência, a impetrante pugnou que constasse na ata que a ICATU agiu com inobservância às regras estabelecidas nos itens 7.2, 7.3 e 7.4 do Edital, por não ter apresentado de forma adequada a proposta técnica. A impetrante requereu a desclassificação da licitante em razão de tal fato constituir vício insanável, como se pode observar da Ata de Abertura da Proposta Técnica. Contudo, relata que seu pleito não foi acolhido e, no resultado do julgamento das propostas técnicas divulgado por meio de publicação no Diário Oficial da União de 17.05.2024, a autoridade coatora decidiu atribuir a nota máxima de 115 pontos para ambas as licitantes participantes, a despeito da ausência da proposta técnica da licitante ICATU, em clara violação ao princípio da vinculação ao Edital. Afirma que, ao não apresentar sua proposta técnica, a ICATU perdeu o prazo para manifestar sua aderência formal a essa fase do certame, manifestação imprescindível à participação da licitante e que deve acarretar sua desclassificação. Requer, assim, a concessão liminar da segurança para que seja suspenso o Processo de Concorrência no 90001/2024-FUNPRESP-EXE até a decisão final de mérito deste “writ”. No mérito, pede que seja concedida a segurança para reconhecer a violação ao direito líquido e certo da Impetrante, com a consequente anulação da decisão proferida pela autoridade coatora e a desclassificação da licitante ICATU SEGUROS S/A no Processo de Concorrência no 90001/2024-FUNPRESP-EX. Foram anexados à inicial os documentos de ID 199394370 a 199397152. Em decisão de ID 199406180, o pedido de liminar foi deferido para determinar a suspensão do processo de concorrência no 90001/2024-FUNPRESP-EXE até a decisão final de mérito deste “writ”. Emenda à inicial ao ID 199774441para incluir a Icatu no polo passivo da lide. Ao cabo, o juízo a quo revogou a liminar concedida e denegou a segurança para declarar a legalidade da decisão proferida pela autoridade coatora no Processo de Concorrência no 90001/2024-FUNPRESP-EXE. Fundamentou que a apresentação do documento “proposta técnica” não era essencial para a validação do certame, não constituindo óbice à classificação da licitante Icatu. APELA A IMPETRANTE (id. 64388114). Sustenta impossibilidade de flexibilizar a vinculação ao edital no caso concreto. Alega que a proposta técnica não pode ser considerada mera carta de apresentação, pois possui caráter substancial, não podendo ter sua importância reduzida. Argumenta que, diferentemente do consignado na sentença, o edital é claro ao dispor sobre a importância da proposta técnica no procedimento licitatório. Destaca os itens 7.2, 5.1, 23.1 e 23.3 que apontam termos para a essencialidade do documento. Salienta que “ao deixar de apresentar a proposta técnica, a licitante deixou de manifestar sua declaração de vontade em aderir aos termos dessa fase do procedimento licitatório. Isso significa que, ao não apresentar sua proposta técnica, a ICATU, na verdade, perdeu o prazo para manifestar sua aderência formal a essa fase do certame. É dizer, a ausência da apresentação de proposta importa em inexistência de elemento jurídico objetivo que é imprescindível para participação da ICATU na licitação”. Reputa nítido que perda de prazo para apresentação de proposta técnica não pode ser considerado um vício sanável, a merecer amparo da tese do formalismo moderado ou qualquer outro tipo de relativização. Aduz que “permitir interpretações que desconsiderem as obrigações claramente estipuladas no Edital pode comprometer a credibilidade e a segurança jurídica do certame, além de prejudicar os interesses legítimos dos licitantes que observaram rigorosamente todas as exigências estabelecidas”. Pugna por medida liminar para suspender o Processo de Concorrência no 90001/2024-FUNPRESP-EXE até o julgamento final da apelação. No mérito, requer a concessão da segurança, para confirmar a liminar e anular o ato impugnado. Contrarrazões da Icatu S.A. (id. 64388119) e da Funpresp-EXE (id. 64388121) pelo não provimento do recurso. Recurso distribuído em 26/09/2024, visto o afastamento da Desa. Ana Maria Cantarino. Decido o pedido liminar. Os requisitos para a concessão da medida liminar em sede de mandado de segurança estão elencados no art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. Na hipótese, ao menos nesta sede preliminar, não sobressai manifesta violação a direito líquido e certo da apelante. É bem verdade que pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o edital traz as regras entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame. A esse respeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, as regras previamente estipuladas devem ser observadas por todos os envolvidos no certame, inclusive pela Administração Pública. Confira-se: [...] 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em face do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, as regras previamente estipuladas devem ser observadas tanto pelo candidato quanto pela Administração Pública, as quais não podem ser modificadas com o certame já em andamento, salvo quando for demonstrada sua necessidade em virtude de imposição legal ou para sanar erro material, omissão contidos no texto, e desde que o faça em respeito aos princípios básicos administrativos, a fim de melhor atender ao interesse público. Precedentes. 2. No caso dos autos, o edital complementar não configurou alteração indevida das regras inicialmente estabelecidas no edital, mas apenas o esclarecimento de questão omissa relativa à segunda opção realizada pelos candidatos, tendo assentado raciocínio lógico no sentido de que as vagas remanescentes somente seriam destinadas aos candidatos da segunda opção caso não fossem preenchidas pelos candidatos classificados no processo seletivo na primeira opção. 3. Assim, considerando que a vaga relativa ao Hospital de Urgência de Goiânia foi indicada como primeira opção pela candidata de nota inferior à impetrante, não há falar em ilegalidade na convocação daquela e, por conseguinte, tampouco em preterição da impetrante, que escolheu a referida localização apenas como segunda opção. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 49.628/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020. Grifado) Aliás, a vinculação ao edital está disposta de forma expressa na nova lei de licitações e contratos administrativos (Lei n. 14.133/2021), como princípio norteador das licitações, incluindo ainda os princípios da razoabilidade, da competitividade e da proporcionalidade, entre outros, conforme o art. 5o, in verbis: Art. 5o Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). (Grifado) Dito isso, anoto que a apelante e a apelada Icatu S.A. participaram de licitação promovida pela FUNPRESP-EXE na modalidade concorrência, do tipo técnica e preço, cujo objeto é a contratação de seguro específico para cobrir riscos atuariais decorrentes da concessão de benefício em razão de invalidez e morte de participantes do Plano Executivo Federal - ExecPrev, do Plano Legislativo Federal - LegTisPrev ou de outros planos que venham a ser administrados pela entidade, incluindo a captação de participantes não aderidos automaticamente (Edital de Concorrência no 90001/2024 – id. 64386240). A apelante sustenta a necessidade de desclassificação da apelada Icatu, por não ter apresentado a proposta técnica prevista no edital. Com efeito, o item 7 do edital trata da proposta técnica, nos seguintes termos (id. 64386240 – p. 13): 7. DA PROPOSTA TÉCNICA 7.1. A proposta técnica e respectivos documentos deverão ser entregues em envelope não transparente, fechado, contendo em sua parte externa as informações necessárias à sua identificação. 7.2. A proposta técnica, contida no envelope no 2, deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente. Em papel timbrado da licitante, contendo o nome, CNPJ, endereço e telefone, endereço eletrônico e e-mail do responsável digitada ou impressa por processo eletrônico em papel branco, preferencialmente A4. Rubricada em todas as laudas, com numeração sequencial das páginas, sem emendas e rasuras e conter página de finalização com data, assinatura e identificação clara do signatário (representante legal). 7.3. O envelope de proposta técnica (envelope no 2) deverá conter, no mínimo, a relação dos requisitos técnicos e funcionais pontuáveis dos serviços licitados, devidamente preenchida, conforme anexo II - modelo de proposta técnica deste edital, demonstrando o atendimento de cada um dos requisitos definidos. O anexo II, mencionado no item 7.3, contém o seguinte modelo a ser apresentado pelas licitantes (id. 64386240 – p. 228): ANEXO II DO EDITAL CONCORRÊNCIA No 90001/2024 MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA À Comissão Especial de Licitação Ref.: Concorrência no 90001/2024 Proposta Técnica Prezados Senhores, A______________(NOME DO LICITANTE) estabelecida(o) na cidade de(o)___________________________, no estado de(o)_______________________, à rua __________________, vem apresentar proposta técnica para a contratação de seguro específico para cobertura de riscos atuariais decorrentes da concessão de benefício em razão de invalidez e morte de participantes do Plano Executivo Federal-ExecPrev, do Plano Legislativo Federal - LegisPrev ou de outros planos que venham a ser administrados pela Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo Funpresp-Exe, incluindo a captação de participantes não aderidos automaticamente, cujas comprovações acerca dos fatores de pontuação anexamos. (Local e data) Carimbo e assinatura do representante legal Nome: Cargo: Já o item 5.11 dispõe que “Serão desclassificadas as licitantes que apresentarem a documentação relativa à proposta técnica de forma irregular, incompleta ou com vícios insanáveis, bem como aquelas que não atingirem a pontuação mínima estabelecida em algum quesito, bem como aquelas consideradas inexequíveis, nos termos do projeto básico, anexo I deste edital” (id. 64386240 – p. 7). Por outro lado, o item 23.1 do edital estabelece que o desatendimento das formalidades exigidas não ensejará o afastamento da licitante, desde que seja possível aferir sua qualificação e compreender sua proposta. Confira-se (id. 64386240 – p. 18): 23.1 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. Na mesma direção, o item 23.3 prevê que “As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança jurídica”. Do cotejo do substrato probatório, sobressai destacar a manifestação do agente de contratação, no sentido de que os documentos apresentados pela Icatu foram suficientes para aferir sua qualificação e compreender sua proposta. Vejamos (id. 64386242 – p. 36): 8. Outrossim, em que pese a predominância da natureza técnica dos documentos extraídos do envelope no 2 de ambas as licitantes, a não apresentação, por parte da Icatu, da sua proposta técnica, nos moldes do modelo denominado anexo II do edital merece destaque e consideração deste agente de contratação. 9. Observa-se, pois, que a despeito da falta desta proposta, a Subcomissão Técnica, não teve problemas para efetuar a análise dos documentos extraídos do envelope no 2 da Icatu, o que reputo como decisão acertada, posto que a citada proposta consistia-se em apenas uma carta de apresentação. Assim, a sua falta não trouxe prejuízos aos procedimentos, uma vez que os demais documentos extraídos do citado envelope permitiram prosseguir com a análise para se atribuir a pontuação em cada fator. 10. É importante destacar que tal decisão vai perfeitamente ao encontro de determinações diversas exaradas pelo Tribunal de Contas da União, a exemplo do Acórdão TCU - Plenário no 1.211/2021. [...] 11. Nessa mesma seara, em estreita relação com o caso em tela, saliento que o TCU vem combatendo, há tempos, o rigorismo excessivo e o formalismo exagerado, em situações em que o agente público responsável pela condução de certames licitatórios pode se utilizar da razoabilidade para proferir sua decisão e não o faz, prejudicando, assim, indevidamente, a Administração Pública. (Grifado) Diante desse cenário, prima facie, forçoso confirmar a decisão do agente de contratação. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO INCIDENTAL. MANDADO SE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM MANDAMENTAL E REVOGATÓRIA DA MEDIDA LIMINAR. APELO DA IMPETRNTE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NÃO DOTADO DO ATRIBUTO (CPC, ARTIGO 1.012, § 3o, I E § 4o). AGREGAÇÃO DO EFEITO AO RECURSO. EXCEPCIONALIDADE. ARGUMENTAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. DIREITO. PLAUSIBILIDADE. LICITAÇÃO. OBJETO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA DESTINADOS AO BANCO DO BRASIL S/A. BANCA DE ADVOCACIA. INSERÇÃO NO PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. HABILITAÇÃO. ADMISSÃO. SAGRAÇÃO COMO VENCEDORA. ADJUDICAÇÃO DE LOTES LICITADOS. POSTERIOR DESCLASSIFICAÇÃO. MOTIVO. FALTA DE DOCUMENTO. INSCRIÇÃO EM SECCIONAL ESTADUAL DA OAB. DOCUMENTO COMPLEMENTAR. SANEAMENTO DA OMISSÃO. DOCUMENTO DESIMPORTANTE SE CONFRONTADO COM A DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA E QUALIFICAÇÃO OBTIDA. APRESENTAÇÃO SERÔDIA. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA. FACULDADE ASSEGURADA À COMISSÃO LICITANTE. PREVISÃO EDITALÍCIA. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA. GARANTIA DA COMPETITIVIDADE E ECONOMICIDADE DO CERTAME. PRESTÍGIO À MELHOR PROPOSTA TÉCNICA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Conquanto inexorável que o recurso interposto em face de sentença denegatória da ordem demandada em sede de mandado de segurança e revoga a medida liminar anteriormente deferida está municiado ordinariamente apenas do efeito meramente devolutivo (CPC art. 1.012, inciso V), afigura-se viável que, havendo receio de lesão grave e de difícil reparação proveniente da efetivação imediata do decidido e sendo relevante a fundamentação desenvolvida no apelo, conferindo plausibilidade ao direito invocado e à pretensão reformatória, a execução do decidido seja suspensa na forma autorizada pelo legislador processual mediante a agregação ao inconformismo do atributo inerente ao efeito suspensivo que não lhe é imanente (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o). 2. Habilitando-se a concorrente segundo o exigido pelo edital norteador do procedimento licitatório, sagrando-se, ademais, vencedora, com a adjudicação do objeto licitado em seu favor, não se afigura consoante o princípio da razoabilidade que, firmado o contrato, a entidade licitante, acolhendo impugnação de concorrente superada, repute-a inabilitada por não ter apresentado na fase de habilitação documento que, defronte o objeto licitado, soa desimportante, não comprometendo a qualificação técnica, jurídica e econômica da vencedora, porquanto, sob essa realidade, deve ser prestigiada a razoabilidade na aplicação da regulação editalícia, prestigiando-se o princípio do formalismo moderado, a competividade e vantajosidade da contratação, nomeadamente quando viável a complementação do único documento não exibido se houvesse a própria licitante solicitado-o em sede de diligência complementar. 3. Conquanto positivado que a licitante vencedora deixara de apresentar, no momento da habilitação, documento exigido pelo edital da licitação na qual concorrera, a lacuna é passível de ser superada, mediante acolhimento do exibido após ser detectada sua falta em momento subsequente, quando a documentação faltante não é apta a desqualificar a idoneidade e qualificação técnica e econômica da concorrente, não se afinando, em verdade, como instrumento de asseguração da implementação da contratação, impondo-se a observância da regra inserta no instrumento convocatório que autoriza a realização de diligência pela própria comissão licitatória destinada ao cumprimento das obrigações editalícias quando não fere a isonomia, medida que soa conforme com os princípios da razoabilidade e do formalismo moderado que salvaguarda a finalidade primordial da licitação, que é a escolha da melhor proposta para a administração. 4. Agravo interno conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1722667, 07121820520238070000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 5/7/2023, DJE: 12/7/2023. Grifado) Deveras, consoante consignado na sentença vergastada, “ao contrário do nome conferido ao mencionado documento – proposta técnica -, trata ele, na verdade, de uma carta de apresentação do concorrente, com nome e endereço do licitante e a sua declaração de que está apresentando proposta técnica “cujas comprovações acerca dos fatores de pontuação anexamos”. Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator